Tribunal: TJSP
Processo: 1071580-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
r n. 51/85 pela atual CF – Tese fixada no IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n. 21) e Tema n. 1.019/STF - Apelado que ingressou no serviço público antes da EC 41/03 – Precedentes.

MANUTENÇÃO DA CLASSE POLICIAL – Matéria não fez parte do pedido inicial, tampouco foi enfrentado pelo julgado, razão pela qual, fica prejudicada a sua análise, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1071580-50.2019.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança - Previdenciário – Escrivão de polícia – 2a Classe aposentado – Pretensão de revisão do ato de sua aposentadoria, para que esta se dê com paridade e integralidade de proventos – Admissibilidade – Observância ao disposto no art. 6o, da EC n. 41/03 - Recepção da Lei Complementar n. 51/85 pela atual CF – Tese fixada no IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança - Previdenciário – Escrivão de polícia – 2a Classe aposentado – Pretensão de revisão do ato de sua aposentadoria, para que esta se dê com paridade e integralidade de proventos – Admissibilidade – Observância ao disposto no art. 6o, da EC n. 41/03 - Recepção da Lei Complementar n. 51/85 pela atual CF – Tese fixada no IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n. 21) e Tema n. 1.019/STF - Apelado que ingressou no serviço público antes da EC 41/03 – Precedentes.

MANUTENÇÃO DA CLASSE POLICIAL – Matéria não fez parte do pedido inicial, tampouco foi enfrentado pelo julgado, razão pela qual, fica prejudicada a sua análise, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal - Recurso desprovido.